Tribunal: STF
Processo: Rcl 92373
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegada violação de dispositivos constitucionais. Não cabimento. Ausência de paradigma de confronto. Inobservância dos pressupostos de cabimento da reclamação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ana Claudia Martins da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, no agravo regimental no RHC nº 223.927/PE, teria ofendido a “autoridade das decisões desta Suprema Corte no que tange à garantia constitucional do Habeas Corpus e ao dever de prestação jurisdicional em matéria de liberdade”.
Narra a inicial que “a Reclamante foi condenada em definitivo, com trânsito em julgado, no bojo do processo nº 0000781-74.2021.8.17.5001, que tramitou perante a 15ª Vara Criminal da Capital/PE. Ocorre que, durante a instrução processual, a Reclamante esteve submetida a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o recolhimento domiciliar noturno, por longo período”.
Aduz que “a defesa pleiteou ao juízo de origem a expedição da guia de execução definitiva, para que, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1155), fosse realizado o cômputo do período de recolhimento cautelar para fins de detração da pena”, tendo sido indeferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Inconformada, a defesa impetrou o RHC nº 223.927/PE perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi negado provimento. 
Assim, assevera que “este é o ato reclamado: o v. acórdão que, apegando-se a um formalismo processual, se recusou a exercer sua jurisdição para sanar uma flagrante e persistente coação ilegal ao direito de locomoção da Reclamante, em rota de colisão com a autoridade da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a amplitude e a primazia do Habeas Corpus”.
Sustenta que “a autoridade do STF, aqui invocada, não reside em uma única decisão, mas na própria essência de sua jurisprudência sobre o writ, que o posiciona como um remédio heroico, infenso a embaraços formais que frustrem seu nobre propósito. Permitir que um Tribunal Superior crie, por via de interpretação, uma "zona de imunidade" à sua jurisdição em matéria de liberdade é violar a autoridade do precedente magno estabelecido pelo STF: o de que nenhuma lesão ou ameaça a direito de locomoção pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário”.
Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça para “determinar que o juízo da 15ª Vara Criminal da Capital/PE expeça, incontinenti, a guia de execução definitiva em nome da Reclamante, independentemente de seu prévio recolhimento à prisão, a fim de que o Juízo da Execução Penal possa analisar o pedido de detração”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para  admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
Nesse viés, inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via, uma vez que a reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).
Observo, todavia, que a presente reclamação não está alicerçada – não possui como causa petendi –  em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se a parte reclamante a arguir que “o ato reclamado, ao se valer da chamada "jurisprudência defensiva" para negar conhecimento a um Habeas Corpus que veicula plausível e contínua violação à liberdade, afronta diretamente a autoridade da histórica e consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, que confere ao Habeas Corpus a máxima amplitude e eficácia como instrumento de proteção contra o arbítrio estatal e a coação ilegal (CF, art. 5º, LXVIII)”, a evidenciar a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação.
Ressaltou, ainda, que “a autoridade do STF, aqui invocada, não reside em uma única decisão, mas na própria essência de sua jurisprudência sobre o writ, que o posiciona como um remédio heroico, infenso a embaraços formais que frustrem seu nobre propósito. Permitir que um Tribunal Superior crie, por via de interpretação, uma "zona de imunidade" à sua jurisdição em matéria de liberdade é violar a autoridade do precedente magno estabelecido pelo STF: o de que nenhuma lesão ou ameaça a direito de locomoção pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário”
Não há, nos autos, indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que a reclamante tenha participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação.
Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC” (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019). 
Nesse prisma, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual (i) afronta a preceitos constitucionais e (ii) violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se (grifei):

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA NA ORIGEM. TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da sistemática da repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada.
 III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 
4. Em que pese a implementação do programa instaurado pela Lei impugnada na ação de origem possa, em tese, acarretar a movimentação da máquina administrativa a fim de alcançar os objetivos nela propostos, a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 917 da repercussão geral é pontual quando admite que, embora a lei de iniciativa da Poder Legislativo local possa criar despesas, ela não usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo quando não dispõe sobre a estrutura da Administração local ou a atribuição de seus órgãos, nem sobre o regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 
5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivos legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 
IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 63.646-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.07.2024)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 
2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 
3. Recurso de agravo a que se nega provimento. 
(Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  DJe de 12/4/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 
II – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
III – Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 67.395-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):

“Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 
1. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas sim manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 
2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 
3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(Rcl 22.704-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2016)

Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente